Tribunal: TJBA
Processo: 8062747-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062747-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 18%. REAJUSTE DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROVIMENTO. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal restou rejeitada, vez que o recurso atacou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, atendendo ao princípio da dialeticidade. Nos termos da Súmula 538 do STJ, "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento", não havendo abusividade na fixação de taxa de 18%. O sistema de consórcio é regido pela Lei 11.795/2008 e possui características próprias que o diferenciam dos contratos de financiamento tradicionais, destinando-se a taxa de administração a remunerar os serviços prestados pela administradora. A correção das parcelas após a contemplação justifica-se pela necessidade de manter a higidez financeira do grupo e assegurar que todos os consorciados possam adquirir bens de valor equivalente, preservando a isonomia entre os participantes. A cláusula de reajuste estava prevista expressamente no contrato, demonstrando que a apelante tinha pleno conhecimento da possibilidade de reajuste com base no IPCA. A utilização da tabela do fabricante como referência para avaliação do bem é prática comum e legítima no sistema de consórcios, não configurando abusividade quando há previsão contratual expressa.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8062747-60.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
ADRIANA SANTOS BITTENCOURT
e, como Apelada,
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA